Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700609-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILMARA FERREIRA ROSA BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada. O agravante apresentou a petição de ID 70683303, requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito